Tribunal: TJBA
Processo: 8070924-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070924-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELZA HELENA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
VICTORIA LUCIA NUNES VALADARES, CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO, IARA APARECIDA NAVES

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA. COBAP. PLANO DE BENEFÍCIOS. ADPF. 1.236. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PREJUDICIAL AFASTADA. BIOMETRIA FACIAL E AUTENTICAÇÃO EM ETAPAS. VALIDADE. ADESÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - Inviável é o sobrestamento do feito, diante da inexistência de relação direta entre a controvérsia e o objeto de discussão na ADPF nº 1.236.
REJUDICIAL REJEITADA.

II - A contribuição associativa, não compulsória, depende de prévia filiação e autorização do contribuinte, em observância do princípio constitucional da livre associação sindical ou profissional.

III – A contratação eletrônica mediante biometria facial, com conferência de documento pessoal, CPF, data, hora e geolocalização, bem como validação em duas etapas com envio de senha de acesso, atende aos requisitos de assinatura eletrônica avançada previstos no art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020, assegurando autenticidade, integridade e rastreabilidade do ato.

IV – Comprovada a filiação voluntária da parte autora à associação, o desconto mensal de contribuição sobre seu benefício previdenciário é lícito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8070924-42.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como
Apelante
ELZA HELENA SANTOS SILVA e
Apelada
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL SUSCITADA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA